Tribunal: TJMT
Processo: 1023407-06.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023407-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ENTRETANTO, O 5º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) DESPROVEU O AGRAVO POR MOTIVO DIVERSO E FARÁ JUNTADA DE VOTO ESCRITO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL - PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VEDADA A UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - SÚMULA 267/STF - AGRAVO DESPROVIDO.

Revela-se inapropriado o manejo de mandado de segurança como sucedâneo recursal quando, irresignada com a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, deixou a parte escoar
in albis
o prazo para a interposição do respectivo recurso de apelação (Súmula 267/STF).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1023407-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra decisão monocrática por mim proferida no id. 114623477, em que indeferi a petição inicial e julguei extinto, sem resolução de mérito, o mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, denegando, por conseguinte a segurança, nos termos do arts. 6º, § 5º c/c 10 da Lei nº. 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC.

A Agravante sustenta, em síntese, que houve sim o preenchimento dos requisitos para a admissibilidade do mandado de segurança, eis que a insurgência contra a decisão proferida pelo Juízo impetrado nunca poderia estar subordinada ao cabimento de outro recurso específico, ante ao contexto da ilegalidade constante nos autos.

Afirma que, sem que houvesse a migração ao sistema PJe de peças essenciais para o posterior prosseguimento do feito - sequer se oferecendo a oportunidade das partes se manifestarem sobre a conformidade em relação ao teor da decisão - o juízo
a quo
, coator, prolatou decisão eivada de erro em desfavor da agravante/impetrante.

Esclarece que, já existia nos autos coisa julgada prolatada em processo que tramitava de maneira física, que não fora incluída nos autos eletrônicos as peças essenciais, bem como que, em momento anterior, já se havia cancelado o processo digital de maneira definitiva, com o arquivamento dos autos, não havendo que se falar na extinção do processo que estava tramitando eletronicamente.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento do mandado de segurança.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 117632471).

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 123521471).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Turma.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra decisão monocrática por mim proferida no id.

114623477, em que indeferi a petição inicial e julguei extinto, sem resolução de mérito, o mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, denegando, por conseguinte a segurança, nos termos do arts. 6º, § 5º c/c 10 da Lei nº. 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC.

Eis o teor da decisão recorrida:

Vistos, etc.

Decisão Monocrática

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança n. 0004576-08.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, relativo a trânsito em julgado de exclusão de ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST, executado pela Impetrante, no qual o Magistrado a a quo, acoimado de autoridade coatora, concluiu não haver mais qualquer valor a ser devolvido à Impetrante em decorrência daquele processo, razão pela qual entendeu por cumprida a prestação jurisdicional e determinou a remessa dos autos ao arquivo com as baixas de estilo.

A Impetrante esclarece que a decisão impugnada está sendo enfrentada por meio do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1018416-84.2021.8.11.0000, contudo entendera a douta Desa. Relatora, que a decisão objeto desta celeuma, por ser terminativa, deveria comportar Recurso de Apelação – sob este quadro, não conhecendo do Agravo, de forma que, recrudescendo a dúvida sobre qual é o recurso cabível, MINANDO O PRAZO JUDICIAL PARA EVENTUAL APELO, tornou a presente via mandamental a única salvação da escorreita tutela jurisdicional da Impetrante, a despeito da existência de Agravo Interno não-julgado.

Assevera que a decisão impugnada é teratológica, porque teria sido prolatada pela autoridade acoimada de coatora em processo judicial eletrônico inexistente, já que a anterior migração do processo para o ambiente do PJe foi cancelada, extinta e definitivamente arquivada, em 4 de fevereiro de 2021, por determinação do Juízo Impetrado, esclarecendo, ademais, que o processo estava tramitando fisicamente no sistema Apolo (código 959453).

Com base nesses argumentos pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão invectivada que determinou o arquivamento do Cumprimento de Sentença (PJE) 0004576-08.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Alternativamente e sucessivamente, que antes seja ouvida a autoridade coatora, para, da mesma forma, SUSPENDER a r. decisão extintiva vergastada, determinando que o r. Juízo impetrado cumpra o disposto na Portaria Conjunta TJMT nº 371 PRESCGJ/2020, acaso deseje arquivar os autos físicos (híbrido), para tramitação ao ambiente PJE.

No mérito, pugna pela retificação da liminar, com a concessão definitiva da segurança.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

Após detida análise dos autos em comento, verifica-se que o presente mandado de segurança foi interposto contra ato judicial, todavia, não se evidenciam os pressupostos necessários para o seu cabimento, merecendo a inicial indeferimento de plano.

Isso porque, a Impetrante se insurge contra a
decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança n. 0004576-08.2015.8.11.0041,
o que não é possível nesta via estreita, pois a impetração de mandado de segurança contra ato judicial
está subordinada ao não cabimento de recurso específico apto a impedir a ilegalidade
, razão pela qual não se mostra adequada a impetração do mandamus.

Como se sabe, o mandado de segurança contra ato judicial é estritamente vinculado a manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, ou,
ainda, quando inexistir
recurso para combatê-la, e for iminente o perigo de dano
.

Assim preceitua o artigo 5º, II da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança):

Art. 5 Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Parágrafo único. (VETADO). [Destaquei].

Neste sentido, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Súmula 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Registro, ainda, que, contra a decisão impugnada foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018416-84.2021.8.11.0000, o qual não foi conhecido por esta Relatora, por ser decisão terminativa e comportar recurso de apelação
, decisão esta que foi desafiada pela Impetrante por meio do Recurso de Agravo Interno, ainda não submetido à apreciação do colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
e, por isso, a própria Impetrante informa na inicial do mandamus,

que recrudescendo a dúvida sobre qual é o recurso cabível, MINANDO O PRAZO JUDICIAL PARA EVENTUAL APELO, tornou a presente via mandamental a única salvação da escorreita tutela jurisdicional da Impetrante, a despeito da existência de Agravo Interno não-julgado.

Desse modo, conclui-se que a Impetrante deixou de interpor o recurso adequado em face da decisão aqui impugnada.

Nesta senda, e por se tratar de uma decisão, a qual fica sujeita a recurso próprio, a ser manejado pela parte prejudicada, a partir do momento em que dela tenha ciência, uma vez expirado o prazo para a interposição do recurso cabível, a decisão se torna irrecorrível em virtude da preclusão temporal, não havendo, pois, possibilidade de se renovar a insurgência por via de ação mandamental.

Assim, a via excepcional da segurança não se abre para a parte que quer apenas utilizá-la como via substitutiva do recurso próprio, de forma contrária à disposição do artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, bem como da Súmula 267/STF, conforme acima demonstrado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267/STF. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Revela-se inapropriado o manejo de mandado de segurança como sucedâneo recursal quando, irresignada com a decisão interlocutória proferida no douto juízo a quo, deixou a parte escoar in albis o prazo para a interposição do respectivo agravo de instrumento (Súmula 267/STF).

2 – Destarte, impende salientar que o pedido de reconsideração realizado em face de decisão não tem o condão de obstar (suspender ou interromper) o decurso do prazo para propositura do recurso adequado, não se prestando o remédio constitucional do mandado de segurança a reavivar discussão que se encontra acobertada pelo manto da preclusão, vez que inadmissível sua impetração como sucedâneo recursal.

3 – Agravo Conhecido e Improvido.

(N.U 1013657-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Com tais considerações,
indefiro
a
petição inicial
e
julgo extinto
o
processo
, sem resolução de mérito,
denegando a segurança
, nos termos dos arts. 6º, § 5º c/c 10 da Lei nº 12.016/2009, e art. 485, I, do CPC.

Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

[...].
[Destaquei].

Pois bem.

O artigo 5º, II, da Lei 12.016/2009 dispõe que:

Art. 5 Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
[Destaquei].

Neste sentido, assim estabelece a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Verifica-se dos autos em testilha que, após sentença proferida no Cumprimento de Sentença (autos eletrônicos nº. 0004576-08.2015.8.11.0041), no qual o juízo
a quo
reconheceu a inexistência de valores devidos à exequente, ora agravante, e determinou o arquivamento do processo, a agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº. 1018416-84.2021.8.11.0000, em 13-10-2021, sustentado as mesmas teses de defesa da presente ação, o qual não foi conhecido, em 8-11-2021, tendo em vista que a decisão recorrida
tem natureza jurídica de sentença, porque põe termo ao processo de execução, sendo assim impugnável por meio de apelação, e não recurso de instrumento
(id. 108353976), decisão esta que foi mantida pela Primeira Câmara de Direito Público, no julgamento ocorrido em 9-5-2022, conforme ementa abaixo colacionada. Veja:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR E PÔS FIM AO PROCESSO, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ato jurisdicional que tem por cumprida a obrigação, determinando o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição, tem natureza jurídica de sentença, porque põe termo ao processo de execução, sendo assim impugnável por meio de apelação e não recurso de instrumento.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Após a decisão monocrática proferida por esta Relatora no recurso de agravo de instrumento n. 1018416-84.2021.8.11.0000, a ora agravante impetrou o presente mandado de segurança, cuja petição inicial foi indeferida, já que a decisão atacada era suscetível de questionamento por meio do recurso de apelação, o que caracterizava desvio de finalidade da ação mandamental, aqui utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial sujeito a recurso (Súmula 267/STF), nem é meio processual apropriado para a impugnação de decisão do próprio Tribunal ou para a atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto em outro mandado de segurança.

2. Agravo regimental desprovido.

(MS 32508 AgR, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-3-2014 PUBLIC 25-3-2014).

Assim, tratando-se de direito disponível, tendo a parte agravante deixado escoar o prazo recursal para o manejo do
recurso próprio
, não há como reavivá-lo mediante o presente remédio heroico.

Portanto, este
mandamus
visa rediscutir matéria que se encontra acobertada pelo mando da preclusão, refletindo verdadeiro caso de sucedâneo recursal.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO JUIZ ELEITORAL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO A VEREADOR - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO - EFETIVA OCORRÊNCIA DE CIÊNCIA E INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR ADVOGADO REGULARMENTECONSTITUÍDO PELA PARTE - PERDA DO PRAZO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - SEGURANÇA DENEGADA.

Caso em que ocorreu, ainda que tardiamente, a ciência da sentença de desaprovação das contas por advogado regularmente constituído pelo candidato, passando a correr, a partir de tal data, o tríduo legal para interposição do recurso, o que não foi feito pelo Impetrante. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico (Súm. 267, STF).

(TRE-MT - MS: 26825 MT, Relator: PEDRO FRANCISCO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2012, Data de Publicação: DEJE -Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1194, Data 10/8/2012, Página 25-28).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022